Tribunal: TJDFT
Processo: 0751951-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751951-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO MENDONCA VITTI, ANA CLAUDIA MENDONCA VITTI AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E S P A C H O Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem se persiste o interesse recursal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator